Tribunal: TJPA
Processo: 0817840-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817840-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ OLIVEIRA ARAUJO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0817840-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE(S): JOSÉ LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO

ADVOGADO(S): KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15650)

AGRAVADO(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO(S): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Formação deficiente do instrumento. Ausência de peças essenciais. Inadmissibilidade do recurso. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por JOSÉ LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0884651-95.2024.8.14.0301, por ausência de formação regular do instrumento recursal, consistente na não juntada de peças obrigatórias previstas no artigo 1.017 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do Agravo de Instrumento interposto, à luz da alegação de que os documentos obrigatórios estariam distribuídos em arquivos diversos, apesar da ausência de organização mínima e de peças essenciais.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de peças obrigatórias, como petição inicial, decisão agravada, certidão de intimação e demais documentos indispensáveis, inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.017, I e II do CPC.

4.

A mera alegação de que os documentos estariam anexos em arquivos diversos não supre a necessidade de organização mínima, com indexação e correta vinculação das peças, ônus que recai integralmente sobre o recorrente.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a juntada incompleta ou desorganizada das peças obrigatórias enseja a inadmissibilidade do agravo de instrumento, não sendo aplicável, no caso concreto, a faculdade conferida ao relator pelo artigo 1.017, § 3º do CPC, diante da ausência de demonstração de justo impedimento ou de diligência mínima do agravante (AgRg no AREsp 805.204/PE e AgInt no AREsp 1.459.723/SP).

6.

Diante da formação deficiente do instrumento recursal e da ausência de providências para a sua regularização, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento, aliada à desorganização dos documentos apresentados, acarreta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.017 do CPC. 2. Compete exclusivamente ao recorrente a correta organização, indexação e vinculação das peças essenciais ao instrumento, não se admitindo alegação genérica de que estariam distribuídas em arquivos diversos. 3. Não demonstrado justo impedimento ou diligência mínima na formação do agravo, não se aplica a faculdade do relator prevista no artigo 1.017, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, §§ 2º e 3º, e 1.021; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 805.204/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 18/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.459.723/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 06/09/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO
contra Decisão Monocrática de minha lavra (ID 22893932), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817840-86.2024.8.14.0000.

A referida Decisão Monocrática conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0884651-95.2024.8.14.0301, deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da lide. A decisão monocrática fundamentou-se na validade do contrato eletrônico para instruir a ação e no entendimento do STJ (Tema 1.040) de que a análise da contestação e abusividades ocorre após a execução da liminar.

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante reitera os argumentos do recurso originário. Sustenta, em resumo:

·

A ausência de validade do contrato eletrônico anexado aos autos da busca e apreensão, por não preencher os requisitos legais para sua validade (ausência de assinatura digital válida) e a imprescindibilidade da apresentação do contrato físico original, por se tratar de cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931/2004).

·

A necessidade de manutenção da posse do bem em seu favor, uma vez que foram identificadas abusividades nos encargos contratuais em Ação Revisional de Contrato nº 0862336-73.2024.8.14.0301, onde foi deferida liminar para manutenção da posse mediante depósito judicial das parcelas reconhecidas como devidas, o que impediria a cobrança judicial do saldo e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

·

Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita (já deferido na decisão monocrática), a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a suspensão dos atos praticados após a liminar de busca e apreensão com devolução do veículo (se apreendido), a manutenção da posse do bem e, ao final, o provimento do Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão implícita nos autos.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada negou seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.017, § 3º do CPC, por ausência de peças indispensáveis à formação do instrumento. Dentre os documentos obrigatórios, não constam nos autos a petição inicial, a decisão agravada, a certidão de intimação e demais peças essenciais à compreensão da controvérsia, conforme expressa previsão do art. 1.017, I e II do CPC.

A parte agravante alega que os documentos estariam anexos em arquivos diversos. Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que o instrumento recursal foi protocolizado de forma incompleta, sem a devida vinculação entre as peças e sem qualquer índice ou organização mínima que permitisse sua adequada análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a ausência de peças essenciais à formação do agravo de instrumento é causa de inadmissibilidade, e que a faculdade conferida ao relator pelo art. 1.017, § 3º do CPC exige indícios de diligência da parte, o que não se verifica no presente caso:

“A juntada incompleta ou desorganizada das peças obrigatórias inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento. Cabe ao recorrente organizar adequadamente o instrumento, sob pena de inadmissibilidade.”
(AgRg no AREsp 805.204/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2016).

No mesmo sentido:

“A não apresentação da decisão agravada e da certidão de intimação no agravo de instrumento configura vício que enseja a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.017, I, do CPC.” (AgInt no AREsp 1.459.723/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/09/2019).

No caso dos autos, a ausência das peças indicadas compromete a análise da admissibilidade e do mérito do recurso originário. Além disso, não houve requerimento para concessão de prazo para regularização, tampouco demonstração de justo impedimento, ônus que incumbia à parte agravante.

Dessa forma, ausente a adequada formação do instrumento recursal e não demonstrada a diligência mínima exigível do recorrente, não há motivo para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025